Tribunal: TJPA
Processo: 0838910-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838910-08.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, SILVIA DAS GRACAS DE GUSMAO PENNA

APELADO: SILVIA DAS GRACAS DE GUSMAO PENNA, FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, ao conhecer e negar provimento à apelação, manteve sentença de 1º grau reconhecendo o direito de servidora pública à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da legislação municipal vigente (Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91), com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. O agravante sustenta prescrição do fundo de direito, inconstitucionalidade da cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço e ausência de previsão orçamentária e autorização legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre o direito à progressão funcional por antiguidade no serviço público municipal; (ii) estabelecer se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço; (iii) determinar se a ausência de previsão orçamentária e autorização legislativa impede o reconhecimento da vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito é afastada quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo, pois a omissão administrativa se renova periodicamente. Aplica-se, portanto, a Súmula 85 do STJ, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, é norma de eficácia plena e autoexecutável, que confere direito subjetivo ao servidor após o interstício de cinco anos em exercício no cargo.

A cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço é admitida, por se tratarem de vantagens de natureza jurídica distinta: a primeira implica elevação na referência do vencimento-base; a segunda, gratificação autônoma, não havendo bis in idem ou violação ao art. 37, XIV, da CF.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não obsta o reconhecimento do direito à vantagem funcional prevista em norma legal vigente, cuja eficácia não foi suspensa, sendo obrigação da Administração Pública cumpri-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade configura relação de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ, com prescrição apenas das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a ação.

É juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, por serem verbas de natureza e fundamento distintos.

A ausência de previsão orçamentária não impede a concessão de vantagem funcional assegurada por norma legal vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.631.623/PA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 26.09.2017, DJe 29.09.2017; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, ApCív 2012857, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 17.06.2019, publ. 26.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838910-08.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
SILVIA DAS GRAÇAS GUSMÃO PENNA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28604843)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 27130780 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, mantendo a sentença de 1ª instância que reconheceu o direito da servidora pública à progressão funcional, nos moldes da legislação municipal vigente, bem como determinou o pagamento das diferenças remuneratórias, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o Município agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que ocorreu a prescrição do fundo de direito da pretensão da autora, uma vez que o enquadramento funcional por antiguidade configuraria ato único de efeitos concretos, e não obrigação de trato sucessivo.

Argumenta que, sustenta, ainda, a inconstitucionalidade da cumulação entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço, por afronta ao art. 37, XIV, da CF, bem como a ausência de previsão orçamentária e de autorização na LDO para o pagamento da vantagem, o que inviabilizaria sua implementação.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 29798964).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, mantendo a sentença de 1ª instância que reconheceu o direito da servidora pública à progressão funcional, nos moldes da legislação municipal vigente, bem como determinou o pagamento das diferenças remuneratórias, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27130780):

“(...)
Decido
.

Os recursos em tela comportam julgamentos monocráticos com fulcro no art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Os recursos atendem aos pressupostos recursais, impondo o seu conhecimento.

Quanto ao recurso de Apelação, interposto pelo Município de Belém, não prospera a tese de que o direito da demandante foi alcançado pela prescrição.

Não há que se falar em prescrição, vez que o ato impugnado pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento de nível de progressão funcional e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova.

Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição se renovam.
Aplicável o enunciado da Súmula 85/STJ, transcrevo:

SÚMULA Nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal n° 20.910, de 01 de janeiro de 1932 que estabelece, em seu art. 1°, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a esse entendimento, conforme o seguinte aresto que cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.
1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi
postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que,‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente) o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008" (AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).
3. No caso, concluiu a Corte de origem que "os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia".
4. Com efeito, inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.) (g.n)

Isto posto, afasto a prejudicial de mérito.

No mérito, sustenta o apelante, Município de Belém, a falta de regulamentação do dispositivo que prevê a progressão funcional.

Acerca da questão levantada, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.
Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.
Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

Ressalta-se que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por se constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando o preenchimento de dois requisitos para o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 5 (cinco) anos e efetivo exercício de atividades no Município. Enquadrando-se na progressão, o servidor, portanto, também faz jus ao recebimento de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.

Por outro lado, no que diz respeito ao Adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 79 da Lei Ordinária nº 7.502/90, sabe-se que este possui natureza de gratificação, enquanto a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência de um servidor para um nível superior dentro do mesmo cargo, com o consequente aumento do vencimento-base, portanto, deve ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação destes valores, por serem verbas de natureza distinta.

Vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;
2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;
3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;
4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;
5. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;
6. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26)

Observa-se que a apelante possui direito às progressões almejadas que, na data da sentença fazia jus ao patamar de 25%, de modo que entendo escorreita a decisão do magistrado neste ponto.

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.546/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida.

Desta forma, entendo que a decisão do Juízo a quo foi proferida em conformidade com as disposições legais adequadas, fazendo jus a apelada aos benefícios da progressão funcional horizontal, bem como ao recebimento de valores retroativos, nos moldes da fundamentação lançada.

Em sendo assim, o recurso interposto pelo Município de Belém não merece provimento.

Recurso interposto por SILVIA DAS GRAÇAS PENA MARQUES.

Quanto a pretensão recursal da apelante SILVIA DAS GRAÇAS PENA MARQUES, que, em última análise, pleiteia correção no reajuste do seu vencimento, incorporação de gratificação e, consequentemente, valores retroativos, não lhe assiste razão.

Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de Servidores Públicos, orientação Sumular tanto do STJ (Súmula Vinculante 37), quanto do STF (Súmula 339). Trata-se aqui do respeito ao princípio da separação dos Poderes.

Nessa esteira, ressalte-se que o salário-mínimo não pode servir de indexador para a base de cálculo de vantagem de servidor público. Incidência da Súmula Vinculante 4 do STF.

No mais, a bem lançada sentença apresentou resposta a pretensão da demandante. A questão central de direito restou enfrentada. As questões de natureza secundária cabíveis em sede própria.

A efetivação dos efeitos financeiros advindo da progressão não ocorreu, pois verifica-se que a progressão funcional horizontal não se concretizou quando deveria por omissão do apelante.

Em sendo assim, conheço dos recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e por SILVIA DAS GRAÇAS PENA MARQUES, porém nego-lhes provimento. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que reconheceu o direito da servidora pública à progressão funcional por antiguidade.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, o recorrente sustenta a prescrição do fundo de direito, contudo, essa alegação já foi rebatida em sede decisória, de modo que ficou claro se tratar aqui de relação jurídica de trato sucessivo, onde as parcelas vencidas renovam-se mês a mês, como dispõe a Súmula 85 do STJ. Assim, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, não se operando quanto ao fundo de direito.

Ademais, insiste o agravante na tese de que seria inconstitucional a cumulação entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço, por violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Tal alegação também já foi enfrentada na decisão monocrática, que corretamente reconheceu a distinção entre a natureza jurídica de cada uma das verbas: enquanto a progressão funcional altera a referência do vencimento-base do servidor, o adicional por tempo de serviço constitui gratificação autônoma, o que afasta a alegação de bis in idem ou de ofensa ao princípio da vedação ao efeito cascata. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a possibilidade de cumulação entre tais vantagens, por não possuírem fundamento fático-jurídico idêntico.

Sobre isso, transcrevo:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;
2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;
3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;
4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;
5. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;
6. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26)”.

Além disso, não procede a alegação de ausência de previsão orçamentária ou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. A sentença reconheceu direito subjetivo previsto em norma municipal vigente, cuja eficácia não foi suspensa, razão pela qual sua implementação é de observância obrigatória pela Administração Pública

Portanto, correta a decisão monocrática impugnada, não havendo argumentos bastantes para sustentar a sua modificação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27130780, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026